Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-81.2023.8.11.0101
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000052-81.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDRIGO ANTONIO CASSINI - CPF: 038.772.101-04 (RECORRENTE), ALISON PREVELATO VIEIRA - CPF: 048.253.531-85 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SORRITUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 73.405.474/0001-97 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O DANO MORAL EM RAZÃO DA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO – QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC e do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

2. Não há omissão quando a decisão enfrentou expressamente a matéria relativa ao dano moral, concluindo, com fundamentação suficiente, pela inexistência de violação a direitos da personalidade.

3. O mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada não autoriza a utilização dos embargos de declaração como via recursal para modificação do mérito da decisão.

4. O pedido de prequestionamento, por si só, não justifica o provimento dos embargos de declaração quando não há vício na decisão embargada.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. E TUIUTUR VIAGENS
, sob a alegação de contradição e omissão no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, condenando as embargantes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sustentam as embargantes que a decisão embargada seria contraditória por não ter considerado que parte do crédito foi utilizada pelo autor para nova viagem e que haveria omissão quanto à análise da ausência de interesse de agir, argumentando que o consumidor teria sido suficientemente ressarcido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

Tr
ata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Vandrigo

Antonio

Cassini
, buscando a reforma da sentença que extinguiu a ação, sob o fundamento de ilegitimidade passiva das recorridas.

Nos termos do art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. No presente caso, tanto a empresa aérea quanto a agência de turismo são solidariamente responsáveis por eventuais falhas na prestação dos serviços, sendo, portanto, legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, quanto aos danos causados ao consumidor.

No caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote de viagens para Mendoza, contrato no 2700-0000190800, com data de saída prevista para 04/08/2020 e retorno em 11/08/2020. Contudo, o pacote foi
cancelado em decorrência da pandemia de COVID-19, sendo emitido um voucher referente apenas ao valor da hospedagem, sem inclusão das passagens aéreas.

Em 14/04/2021, o autor solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso integral dos valores pagos, mas a ré disponibilizou apenas o valor referente à hospedagem, sem incluir as passagens.

O prazo legal previsto na Lei no 14.034/2020, de um ano para o reembolso dos valores pagos, já havia transcorrido. Apesar das diversas solicitações administrativas, a empresa não realizou o reembolso integral das quantias devidas, caracterizando falha na prestação de serviço e configurando o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar por danos morais e materiais decorrem da conduta da agência de viagens, que, após o cancelamento do pacote, não efetuou o estorno dos valores pagos, obrigando o consumidor a acionar o Judiciário para obter a restituição.

Na fixação dos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: a reparação e a repressão, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido quanto a repetição do ato ilícito.

O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
que se revela adequado e proporcional aos parâmetros estabelecidos por esta Turma Recursal em casos análogos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
Vandrigo

Antonio

Cassini
, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a parte ré:

a) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) à restituição à parte autora do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão do disposto no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. No entanto, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

O julgado expressamente reconheceu que a falha na prestação do serviço decorreu da não restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, determinando o reembolso com base na responsabilidade objetiva dos fornecedores, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A tese das embargantes de que parte do crédito foi utilizada para outra viagem não afasta a irregularidade da conduta praticada
.

Não houve prova inequívoca de que a nova viagem atendia às mesmas condições do contrato original, de modo que a compensação parcial não pode ser utilizada como fundamento para afastar a obrigação da recorrida em ressarcir o consumidor.

A Lei no 14.034/2020, que regulamentou as medidas emergenciais para o setor de turismo em razão da pandemia de COVID-19, estabeleceu o prazo máximo de 12 meses para o reembolso dos valores pagos, prazo este descumprido pelas embargantes.

As embargantes não comprovaram que ofereceram alternativa equivalente e justa ao consumidor, o que reforça a falha na prestação do serviço.

Neste sentido:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS- DIREITO DO CONSUMIDOR- TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO EM VIRTUDE DA PANDEMIA- PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO- NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DO PACOTE OU DA D
EVOLUÇÃO DO VALOR NO PRAZO DE DOZE MESES- CONDUTA DE IMPOSIÇÃO À CONSUMIDORA DE UMA MULTA DE 60%-. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FORTUITO INTERNO- DANO MATERIAL COMPROVADO- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS-.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fatos incontroversos de que houve cancelamento do voo da autora em razão da pandemia do COVID 19, e que a empresa ré não a reembolsou devidamente. 2. Em que pese a reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o reembolso dos consumidores pelo cancelamento das passagens aéreas. 3. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar. Inteligência do art. 14 do
CDC .
4. Provas que demonstram as tentativas da autora em solucionar o problema. Recorrente que não logrou êxito em provar suas tentativas de contato com a apelada ou mesmo a "disponibilização de créditos" em sua plataforma em favor da autora, ônus que lhe incumbia, não havendo nos autos qualquer documento que seja suficiente para demonstrar sua tese defensiva. 5. Danos Morais que exsurgem do descumprimento do contrato de transporte aéreo por parte da apelante, que cancelou as passagens adquiridas pela demandante
em razão da pandemia do COVID-19, sem tentar solucionar a questão do reembolso do valor pago ou remarcação da viagem, o que configura quebra da legítima expectativa do consumidor, agravada pela circunstância de que a ré não disponibilizou canais de atendimento ao consumidor que possibilitasse respostas sobre as providências que estariam sendo tomadas para resolver os problemas apresentados. Assim, o quantum indenizatório fixados na origem ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), se adequa às peculiaridades do caso concreto. (N.U 1003797-77.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
.

Assim, a alegação de contradição carece de fundamento, pois a decisão embargada analisou de maneira clara e fundamentada os aspectos relevantes do caso, concluindo pela procedência do pedido de indenização.

Quanto à alegação de omissão sobre a ausência de interesse de agir, o julgado também foi expresso ao reconhecer que o fato de parte do crédito ter sido utilizado não afasta o prejuízo experimentado pelo consumidor, uma vez que o valor remanescente deveria ter sido devolvido tempestivamente.

Dessa forma, os embargos de declaração não podem ser utilizados para reabrir a discussão do mérito, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025